Tribunal: TJDFT
Processo: 0748521-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO NULA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a validade da decisão impugnada, relativamente à suficiência de sua fundamentação.

2. A regra prevista no art. 11 do CPC enuncia que todas as decisões emanadas dos órgãos do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas. Trata-se de reprodução de regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, segundo a qual “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões”.

3. A decisão judicial não pode ser considerada fundamentada na hipótese em que “se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida” ou “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.

4. No caso em análise, ao examinar requerimento formulado pela sociedade anônima demandante o Juízo singular se limitou a fazer referência à decisão pretérita para afirmar singelamente que não há “nada a prover”. 4.1. A decisão ora impugnada não enfrentou minimamente os argumentos articulados pela agravante, tendo se limitado a fazer referência a decisão pretérita sem, no entanto, explicar sua relação com a questão decidida, ou demonstrar os eventuais elos deontológicos que permitiriam chegar-se à aludida conclusão. 4.2. Diante desse contexto fica evidente a ocorrência de error in procedendo, em razão da notória insuficiência na fundamentação articulada pelo Juízo singular.

5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão impugnada.